Tribunal: TJMT
Processo: 1030005-13.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030005-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SONIA MARIA LANDIM - CPF: 429.284.861-00 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

3. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização Por Danos Morais” n.º
1030005-13.2022.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
SONIA MARIA LANDIM
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade; condenando a ré a restituir ao requerente os pagamentos reconhecidos como indevidos, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir do evento danoso; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ter restado comprovado a contratação do cartão de crédito consignado pela autora, estando esta “
completamente ciente de que o percentual de 5% do valor do benefício seria descontado mensalmente, devendo realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas, inclusive tendo completa ciência da modalidade de contratação, ante a clareza do pacto contratual
”, tendo a autora realizado diversos saques complementares.

Ainda, defende a instituição bancária inexistir vício de consentimento ou erro substancial ao caso, não cabendo falar-se em venda casada, pois não existe duplicidade de serviços, sendo que o desconto efetuado nos benefícios foram em razão de operação financeira de crédito, que é da natureza jurídica própria do modelo contratual pactuado.

Portanto, considerando inexistir ato ilícito e de danos de qualquer natureza por si ocasionados, pugna a instituição bancária pela manutenção da modalidade pactuada.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, suscita, preliminarmente, acerca da inadmissibilidade do recurso por desrespeito ao princípio da dialeticidade, eis que não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença.

Ademais, defende a apelada que “
não buscou contratar a operação cartão de crédito consignado, visto que as faturas juntadas nos autos demonstram que não houve utilização para compras no comércio local
”.

Ainda, menciona que “
o termo ‘saque’ indicado pelo apelante e constante nos documentos foi disponibilizado na conta bancária da apelada por meio de transferência bancária (TED) efetuada pelo réu, ou seja, sem que tenha ocorrido utilização do cartão para tanto
”.

Cita que “
não há nos autos documentos que justifiquem a modalidade levada a efeito, pois a modalidade questionada não se aperfeiçoou com a utilização do cartão (plástico)
”, aduzindo ainda acerca da ausência do contrato que originou a operação bem como da inexistência de pactuação da taxa de juros desde o início dos descontos.

Diante do exposto, pugna a apelada pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a autora que os argumentos apresentados no recurso interposto pela instituição bancária não debatem as razões que ensejaram a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais, pugnando pelo não conhecimento do apelo.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização Por Danos Morais” n.º 1030005-13.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade; condenando a ré a restituir ao requerente os pagamentos reconhecidos como indevidos, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir do evento danoso; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser funcionária público estadual aposentada, bem como ter aderido à oferta da instituição bancária ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Contudo, percebeu que os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerravam, visto que foram realizados desde setembro de 2009, além de que estava sendo identificado sob a rubrica cartão crédito.

Cita que recorreu ao Procon/MT, não tendo a instituição bancária apesar de não ter apresentado resposta, indicou que procedeu com o cancelamento do contrato ao constatar indícios de irregularidades na contratação.

Diante do exposto, considerando ilegal o praticado pela instituição bancária ré, ingressou o autor com a presente demanda a fim de que seja declarada a nulidade do contrato avençado, a conversão da modalidade contratada, bem como ressarcido pelos danos sofridos.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a efetiva contratação do cartão de crédito consignado; a ciência prévia, pela parte autora, acerca do produto contratado e das cláusulas contratuais; a impossibilidade de anulação do contrato; a validade da cédula de crédito bancária emitida pela autora; a impossibilidade de conversão contratual bem como inexistência de danos materiais e morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, reconheceu a abusividade contratual, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade; motivo pelo qual, irresignado, interpôs a instituição bancária recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes celebraram, em 05 de agosto de 2016, o “
Cédula de Crédito Bancário - Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG
” por meio do contrato n.º 46161280 (id. 174420839).

Ainda, cumpre evidenciar que a instituição bancária, apesar de anexar aos autos o citado termo, não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento e utilização do cartão por parte da autora.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados no benefício da parte autora se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Verifica-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores ao autor foram disponibilizados mediante transferência bancária (id. 174420842), e se deu na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo da sua aposentadoria mensalmente, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado à época da assinatura do contrato para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Nesse diapasão, do contexto dos autos, denota-se a intenção da parte autora de contratar empréstimo pessoal, e não cartão de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado à época da assinatura do contrato para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ser realizada na forma simples, sendo o montante corrigido monetariamente desde o desembolso pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Por fim, importa mencionar que a revisão do débito deverá se dar acaso verificado saldo em prol do consumidor em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação deste acórdão, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso realizado. Os mesmos índices de juros e correção mencionado devem incidir aos descontos ilegais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023